Tribunal: TJPA
Processo: 0882311-18.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0882311-18.2023.8.14.0301

APELANTE: DEUZAMAR SOARES MARTINS, DALVILENE TEIXEIRA DOS SANTOS, DEIDINAITI SOUSA DA SILVA, DEUSANIRA RAMOS LOPES, EDILEUZA PEREIRA ALVES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. INOVAÇÃO RECURSAL. UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS COMO MEIO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que rejeitou Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação e manteve sentença de indeferimento da petição inicial, com extinção do processo sem resolução de mérito, em Ação Declaratória movida por Deuzamar Soares Martins e outros. O Agravante alegou omissão quanto ao arbitramento de honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão na decisão embargada por ausência de fixação de honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública; (ii) verificar se o pleito relativo aos honorários poderia ser conhecido nos Embargos de Declaração ou se constitui inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão na decisão embargada quando o pedido de honorários sucumbenciais se revela incabível diante do deferimento, ainda que tácito, do benefício da justiça gratuita à parte autora, o que a isenta de tais encargos.

A jurisprudência consolidada admite que, na ausência de manifestação expressa sobre a gratuidade da justiça, considera-se tacitamente deferido o benefício, impedindo a fixação de honorários contra os autores.

O pedido de arbitramento de honorários, não deduzido em sede de contrarrazões à Apelação, não pode ser apresentado pela primeira vez em Embargos de Declaração, sob pena de configurar inovação recursal.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reanálise de fundamentos jurídicos já enfrentados, conforme reiterada jurisprudência do TJPA e STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O benefício da justiça gratuita, ainda que tacitamente deferido, isenta a parte beneficiária da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Não configura omissão a ausência de fixação de honorários quando a parte adversa é isenta em razão da gratuidade judiciária.

É incabível inovação recursal em sede de Embargos de Declaração, sendo vedado deduzir pedido não formulado anteriormente na fase adequada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§1º, 2º, 10 e 11; 98; 1.022; Lei nº 1.060/1950, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; TJPA, Ap Cível 0808679-05.2019.8.14.0040, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª TDP, j. 07.03.2022; TJPA, Ap Cível 0800659-88.2020.8.14.0040, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª TDP, j. 07.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0882311-18.2023.8.14.0301

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
DEUZAMAR SOARES MARTINS e OUTROS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 22732763)

interposto por
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 21976356 que rejeitou os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Agravante, mantendo a decisão recorrida que negou provimento ao recurso de Apelação para manter a sentença de 1º grau que indeferiu a petição inicial para declarar extinto o processo sem resolução de mérito, na Ação Declaratória de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, a r. decisão monocrática, apesar de favorável ao Estado do Pará, foi omissa quanto ao arbitramento de honorários sucumbenciais em favor do ente público, ora Agravante.

Afirma que, não tem procedência a afirmação, constante da r. decisão, no sentido de que o pedido do Estado nos Embargos de Declaração interpostos configura verdadeira inovação recursal, visto que a matéria não foi suscitada em sede de contrarrazões à apelação, não sendo este o momento processual adequado para discuti-la. Ora, conforme se depreende, a primeira decisão monocrática proferida, acertadamente, negou provimento ao recurso de Apelação da parte autora. Contudo, deixou de se manifestar quanto ao arbitramento dos honorários de sucumbência, circunstância essa que contraria o entendimento já pacificado do c. STJ.

Fundamenta que, no que se refere ao risco de dano irreparável, a r. decisão ora agravada acaba por estimular demandantes em situação idêntica à dos agravados a se beneficiarem de idêntico provimento jurisdicional, o que ocasionará riscos e danos para o Estado e para toda a coletividade.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(conforme ID n. 23313469).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que rejeitou os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Agravante, mantendo a decisão recorrida que negou provimento ao recurso de Apelação para manter a sentença de 1º grau que indeferiu a petição inicial para declarar extinto o processo sem resolução de mérito, na Ação Declaratória de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 21976356):

“(...)
Decido
.

Adianto que o presente julgamento se dará de forma monocrática, ante a existência de posicionamento já sedimentado neste E. Tribunal de Justiça, ex vi do art. 133, inciso XI, “d”, do RITJPA.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os
embargos
de
declaração
constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante alega que a decisão ora embargada possui evidente omissão, uma vez que, em que pese ter negado provimento ao recurso de apelação da parte autora, deixou de se manifestar quanto ao arbitramento dos honorários de sucumbência em favor da Fazenda Pública, ora embargante.

Dessa forma, afirma que, considerando que a apelação da parte autora teve seu provimento negado e considerando, ainda, a atuação do Estado para apresentar contrarrazões recursais, faz-se necessária a interposição dos presentes aclaratórios a fim de que sejam arbitrados honorários sucumbenciais a favor da Fazenda Pública.

Encerra pugnando pelo conhecimento e provimento dos embargos.

Nessa esteira de raciocínio, aduz o embargante que a decisão de ID 20072351 é eivada de omissão.

Porém, no caso em tela, o que se verifica é que o embargante, não satisfeito com a decisão proferida, pretende rediscutir matéria.

Vejamos a decisão de ID 20072351:

“Portanto, não merece acolhimento a pretensão de reforma da decisão que indeferiu a petição inicial, devendo esta ser mantida em seus exatos termos.

Ante o exposto, de forma monocrática, com fulcro no art. 133, inciso XI, “b”, do Regimento Interno deste Tribunal,
CONHEÇO DO

RECURSO DE APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.”

Nesse sentido, cabe pontuar duas situações: 1) o magistrado de piso, em sua primeira manifestação processual, conforme ID 17975376, indeferiu a petição inicial e determinou a extinção do processo sem resolução de mérito, deixando de se manifestar expressamente sobre o pedido de gratuidade de justiça requerido pelos autores; dito isso, conforme vasta jurisprudência consolidada nos Tribunais pátrios, uma vez que não houve expressa manifestação quanto ao pedido de justiça gratuita, este se considera deferido tacitamente, logo, uma vez beneficiários da justiça gratuita, isentos do pagamento de honorários sucumbenciais; 2) o pedido do Estado nestes aclaratórios configura verdadeira inovação recursal, visto que a matéria não foi suscitada em sede de contrarrazões à apelação, não sendo este o momento processual adequado para discuti-la.

Portanto, conforme já mencionado, não existe qualquer omissão a ser sanada, o que se observa, na realidade, é que o Embargante, inconformado com a decisão que não atendeu suas pretensões, utiliza-se do presente recurso como meio de reformar o julgado, o que é incabível, posto que se trata de rediscussão de mérito, não sendo possível através de Embargos de Declaração.

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração visa tão somente rediscutir matéria, em razão de mero inconformismo, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Desta forma, pretendendo a modificação do julgado, deverá ser interposto o recurso cabível.

Nesse sentido, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. PONTOS SUSCITADOS QUE JÁ FORAM DEVIDAMENTE ENFRENTADOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0808679-05.2019.8.14.0040 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/03/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. PONTOS SUSCITADOS QUE JÁ FORAM DEVIDAMENTE ENFRENTADOS NO ACÓRDÃO AGRAVADO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAREM AS RAZÕES DEDUZIDAS NA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800659-88.2020.8.14.0040 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/03/2022)

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo ESTADO DO PARÁ, mantendo integralmente a decisão recorrida. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de negar provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo ora Agravante, haja vista que, conforme já debatido em sede decisória, os autores foram beneficiados pela justiça gratuita, tacitamente deferida, o que suspende o pagamento de honorários.

Ademais, o pedido da Fazenda configura inovação recursal, pois não foi formulado nas contrarrazões. Assim, os embargos revelaram mera insatisfação com o julgado e tentativa indevida de rediscutir o mérito, o que era incabível naquela via.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 21976356, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 26/05/2025